Tribunal: STF
Processo: RE 678431
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL — INVIABILIDADE — SEGUIMENTO — NEGATIVA.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    IRPJ. CSLL. PREJUÍZO FISCAL. EMPRESAS COLIGADAS OU CONTROLADAS ESTABELECIDAS NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO. EMPRESA NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 25 DA LEI Nº 9.249/95. ART. 4º E §2º DO ART. 7º DA IN SRF Nº 213/02. VIGÊNCIA. 
    O advento da MP nº 2.158-35/2001 não implicou revogação do art. 25 da Lei nº 9.249/95. Este último dispositivo trouxe nova disposição sobre a composição da base de cálculo dos tributos (IRPJ e CSLL), abrangendo, pois, a incidência ao lucro auferido pelas empresas situadas no exterior e que sejam coligadas ou controladas por empresas nacionais. A Medida Provisória somente veio a fixar de forma diferente o momento em que se considera auferido o lucro. 
    O abatimento do prejuízo da empresa situada no exterior pode ser efetivando no seu próprio balanço, ou seja, com o lucro auferido também fora do Brasil, nos termos como disposto no §2º do art. 4º da IN SRF nº 213/02. Permite-se, assim, mesmo que de forma indireta, à empresa brasileira refletir na sua escrita os prejuízos das empresas coligadas ou controladas estabelecidas no exterior e afasta-se, outrossim, qualquer risco de ofensa à Universalidade do imposto de renda (inciso I do §2º do art. 153 da CF/88). 
    Não havendo autorização expressa para a pretensão da autora na legislação de regência dos tributos (IRPJ e CSLL), o Judiciário não pode atuar como legislador positivo sob pena de ofensa ao Princípio Constitucional da Separação dos Poderes - art. 2º da CF/88.
    No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 145, § 1º, e 153, inciso III, da Constituição Federal. Segundo alega, o artigo 25, § 5º, da Lei nº 9.249/1995, ao vedar a compensação de lucros auferidos no Brasil com prejuízos verificados no exterior por intermédio de empresas coligadas e controladas, violou o conceito constitucional de renda e o princípio da capacidade contributiva. Diz inobservada a sistemática prevista na Medida Provisória nº 2.158-3512001.
    2. Divergir do Tribunal de origem quanto a impossibilidade de se incluir na base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica — IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido — CSLL os prejuízos apurados por suas controladas e coligadas contidos nos resultadas da equivalência patrimonial demandaria necessariamente a análise da Lei nº 9.249/95, da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 213/2002 e da Medida Provisória 2.158-35/01. O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter à análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Ante o quadro, nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator